Tribunal: STF
Processo: Rcl 77593
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. A decisão reclamada havia afastado a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime prisional, por considerá-la desprovida de fundamentação concreta, em desconformidade com a Súmula Vinculante nº 26. O agravante reiterou os argumentos da reclamação, sustentando que a exigência estaria justificada pela gravidade dos crimes praticados, pelo comportamento do apenado durante a execução da pena e pelo desinteresse em estudar ou trabalhar.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação judicial de realização de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, foi suficientemente fundamentada à luz da Súmula Vinculante nº 26 do STF.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A reclamação constitucional somente é cabível para preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, e art. 103-A, § 3º, da CF, não se prestando como sucedâneo recursal.



5. A Súmula Vinculante nº 26 admite a exigência de exame criminológico, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à execução penal do condenado.



6. A imposição genérica do exame criminológico, com base apenas na gravidade abstrata dos crimes praticados, ou ausência de atividades laborativas ou educacionais, sem correlação direta com a conduta atual do apenado ou com dados empíricos individualizados, não atende ao padrão de fundamentação exigido pela jurisprudência consolidada.



7. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a orientação da Suprema Corte, conforme precedentes reiterados que reconhecem a nulidade de determinações genéricas e desfundamentadas para a realização de exame criminológico (v.g., Rcl 29.615 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL; 102, I, l; 103-A, § 3º; CP, art. 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 29.615 AgR/SP, red. p/acórdão Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018; STF, HC 78.013, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24.11.1998; STF, Rcl 28.377/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; STF, Rcl 29.463/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018.